Tribunal: CARF
Processo: 12267.000118/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - GANHOS HABITUAIS EM UTILIDADES.
O salário de contribuição é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - VEÍCULOS
Os valores pagos ao empregado a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do uso de seu veículo particular em trabalho, quando não devidamente comprovados, serão considerados como salário de contribuição para fins de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
SEGURADOS EMPREGADOS - CARACTERIZAÇÃO
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos caracterizadores da relação de emprego, não importando qual tenha sido a forma de contratação, é competente o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para lançar as contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
ARBITRAMENTO - ÔNUS DA PROVA
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000118/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROUTE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
-
GANHOS
HABITUAIS
EM
UTILIDADES.
O salário de contribuição é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - VEÍCULOS
Os valores pagos ao empregado a título de ressarcimento pelas despesas
decorrentes do uso de seu veículo particular em trabalho, quando não
devidamente comprovados, serão considerados como salário de contribuição
para fins de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
SEGURADOS EMPREGADOS - CARACTERIZAÇÃO
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos
caracterizadores da relação de emprego, não importando qual tenha sido a
forma de contratação, é competente o auditor fiscal da Receita Federal do
Brasil para lançar as contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração
paga.
ARBITRAMENTO - ÔNUS DA PROVA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000118/2008-51
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 1342/1360, a qual julgou procedente em parte o
lançamento de Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre
01/02/2004 a 31/12/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.105.523-7,
consolidado em 18/10/2007), no valor de R$ 523.312,72; acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
121/134), refere-se à contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte dos
segurados, da empresa, das destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho e as destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE).
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas, os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais
apurados através de folhas de pagamento, dos lançamentos contábeis, dos Recibos de
Pagamentos a Autônomos - RPA e documentos de caixa apresentados, bem como as
remunerações auferidas pelos empregados de forma indireta, como:
a) pagamentos a título de aluguel, seguro e melhorias de veículos de propriedade seus
empregados;
b) pagamentos a título de ressarcimento de despesas de seus administradores sem a
devida comprovação;
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

3. A interessada manifestou-se às fls. 1052/1091, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Que a peça intitulada Relatório Fiscal é de uma redação um tanto confusa, e várias
vezes obscura, e tal procedimento acarreta grande dificuldade de compreensão e análise
por parte da empresa de tudo que foi considerado como fato gerador e base de cálculo
das contribuições previdenciárias supostamente devidas e, por certo, também dificultará
o julgamento da presente defesa;
3.2. que o procedimento da Autoridade Fiscal dificulta o entendimento da empresa
sobre o trabalho realizado pelo mesmo, e a respectiva elaboração de defesa, ferindo o
direito ao contraditório e a ampla defesa constitucionalmente assegurados;
Do levantamento “AUT - SEGURADOS AUTÔNOMOS”
3.3. a Autoridade Fiscal se baseia exclusivamente em documentos da caixa que são
documentos de controle interno da empresa que não obedecem a nenhuma formalidade
legal sendo que a utilização desses documentos, para fundamentar qualquer lançamento
tributário, NÃO TEM NENHUM RESPALDO LEGAL;
3.4. a empresa disponibilizou TODA A CONTABILIDADE para a fiscalização e que
durante a ação fiscal não foi sonegada ou omitida qualquer informação de que a
empresa dispunha;
3.5. nas competências em que não houve a apresentação dos documentos solicitados,
por não ter sido efetuado pagamento a contribuintes individuais, achou por bem a
Autoridade Fiscal efetuar o lançamento por arbitramento, e o faz sequer explicando o
motivo como aferiu tais valores e no que se baseou para efetuar a apuração;
3.6. ao pagar a empresa NUNES PONTES REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA., a tesouraria preenchia muitas vezes, no documento intitulado
“cópia de cheque”, que é um documento de controle interno da empresa, o nome da
pessoa para que se estava entregando o cheque, no caso específico, Manoel Nunes
Pontes, sócio gerente da pessoa jurídica;
3.7. o mesmo procedimento ocorria quando era efetuado pagamento à empresa SISTEX
SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA., quando o cheque era recebido pelo sócio Herton
Carlos Moura ou ainda no caso da empresa PATRILANE AUTO SERVIÇO DE
GUINCHO LTDA., cujos pagamentos eram entregues através do sócio Luis Moraes de
Oliveira Filho;
3.8. no período de 01/05 a 10/05 considerou a conta de ativo “l.l.2.04.00l –
Adiantamento a Sócios” como pro labore sendo que, na verdade tais pagamentos foram
feitos a título de adiantamento de lucros e dividendos distribuídos, o que não se
constitui em base de cálculo de contribuição previdenciária;
Do levantamento “PL - PRO - LABORE”
3.9. O Auditor Fiscal utilizou a mesma conta contábil mencionada no levantarnento “aut
-
segurados
autônomos”,
tributando
diversos
lançamentos
em
duplicidade,
demonstrando falta de cuidado da Autoridade Fiscal;
3.10. Rodrigo Luis Dererme e Marcio Aguiar da Silveira não são administradores e sim
sócios-gerentes e os pagamentos efetuados aos mesmos se tratavam de lucros e
dividendos efetuados às empresas sócias, através de seus representantes, e não de pro
labore;
3.11. as contas 2.1.l.O9.00l - Lucros e Dividendos a Distribuir e Adiantamentos a
Sócios - 1.l.2.04.001 - tendo ambas a mesma natureza, ou seja, a antecipação da
distribuição de lucros e dividendos aos sócios, não sujeitas a incidência de contribuições
previdenciárias, sofreram conciliações ao fim do exercício com a conta Lucros e
dividendos distribuídos;
Do levantamento “PLI - PRO-LABORE INDIRETO”
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

3.12. a Autoridade Fiscal considerou erroneamente que seriam tais pagamentos pro
labore indireto quando na verdade, tratam-se de antecipação dos pagamentos feitos a
título de distribuição de lucros e dividendos não podendo, portanto, constituir base de
cálculo de contribuição previdenciária;
3.13. a Autoridade Fiscal tributou tais lançamentos da mesma forma como procedeu no
levantamento anterior PL, o fazendo em duplicidade e lesando o contribuinte ao
considerar a mesma base de cálculo duas vezes;
3.14. na conta “3.l.2.01.033 Representação” são contabilizadas meras despesas
administrativas que no ano de 2002 foram pagas através do cartão corporativo American
Express, cuja forma de lançamento contábil dificultou a apresentação das notas fiscais
que comprovariam a natureza das despesas;
3.15. verifica-se, dessa forma, que tais valores nunca poderiam ter sido considerados
como pra labore indireto, pois as despesas não foram efetuadas ou se reverteram a favor
de qualquer sócio;
Do levantamento “VEI – VEÍCULOS PRÓPRIOS”
3.16. os pagamentos feitos pela empresa são, obviamente, ressarcimentos a seus
empregados, pela utilização de seus bens pessoais usados no atendimento de uma
necessidade da empresa, em suas atividades;
3.17. importante mais urna vez ressaltar, que não existe na legislação em vigor,
impedimento para que uma empresa alugue automóveis dos seus empregados para
utilização em serviço, o que configura totalmente seu caráter indenizatório;
3.18. os valores pagos, referentes aos seguros dos automóveis, como pode verificar
muito bem a fiscalização, apenas se referiram aos veículos que eram alugados pela
empresa, não havendo pagamento indiscriminado que poderia constituir “ganho
econômico” a qualquer empregado;
Do levantamento “SNI - SEGURADOS NÃO INSCRITOS”
3.19. Arnaldo C. Menezes mediante delegação dos sócios, possuía amplos poderes de
direção, administração e gerenciamento da empresa, funcionando como verdadeiro
preposto destes, de forma totalmente autônoma e independente, não possuindo por
conseguinte, um requisito fundamental para que fosse caracterizada a relação
empregatícia: a subordinação jurídica;
3.20. Os segurados autônomos Bruno de Souza Jordão e Renato Duarte Fulche, foram
empregados da empresa até 31/07/2002, e após esta data prestaram em alguns meses
serviços para a empresa, de forma esporádica, tendo em vista que ambos exerciam a
função de técnicos de manutenção de radares e não havia a necessidade habitual e
permanente de seus serviços;
3.21. em 03/2003, os contratos foram retomados e o trabalho dos técnicos se tomou
necessário e permanente, então a empresa novamente os contratou como empregados;
3.22. o mesmo ocorre em relação à segurada Viviane Bueno Davila, apenas diferindo
quanto ao período de afastamento que, neste caso, ocorreu entre 06/2003 e 01/2004, ou
seja, seis meses;
3.23. o segurado autônomo Vinicius Bueno Davila, recebeu apenas verbas variáveis e
não habituais, de forma descontínua, apenas quando havia necessidade de algum serviço
extra, administrativo e o mesmo era contratado para sua realização;
3.24. o Fiscal limita-se a listar as cópias dos cheques emitidos pela Tesouraria,
documentos internos elaborados pela própria empresa, com o logotipo da mesma, e
'deduz” serem tais pagamentos salário, em razão do simples histórico contido em tais
documentos;
3.25. a Fiscalização supôs, sem nenhum respaldo fático e legal, que tais trabalhadores
eram empregados e, sponte própria, resolveu lhes atribuir salário que NAO LHE FOI
PAGO pela empresa;
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

3.26. a violação do direito do contraditório e da ampla defesa consagrados na
Constituição demonstra a arbitrariedade do procedimento fiscal levado a efeito pelo
Auditor Notificante;
3.27. o Sr. Luis Femando Domingos Frade, considerado como empregado, era na
verdade um diretor não empregado, contratado com total autonomia e com o objetivo
precípuo de aumentar o faturamento da empresa, em razão do grande conhecimento e
experiência sobre o modus operandi em que empresas que atuam no mesmo segmento
econômico que a Route Tecnologia;
3.28. os segurados Eduardo Val Pegorim e André Santiago Pegorim, também
caracterizados como segurados empregados, na verdade, os mesmos sempre foram
trabalhadores autônomos;
3.29. o Fiscal toma como base os lançamentos na Conta Caixa, e se fundamenta em
documentos internos da empresa sem qualquer validade legal ou jurídica para atribuir
aos prestadores de serviços a condição de empregados, ora ele “extrapola” tais valores
sem explicar como ou porque adota esta postura;
3.30. a Auditoria Fiscal achou por bem desconsiderar a personalidade de pessoas
jurídicas formal e legalmente constituídas, para considera-las como segurados
empregados, não restando provados todos os requisitos da relação empregatícia;
Do levantamento “SEM - SEGURADOS EMPREGADOS”
3.31. trata-se de valores pagos aos empregados que desempenham a função de técnicos
de manutenção externos, a título de reembolsos de materiais comprados pelos mesmos
para a manutenção de equipamentos;
3.32. nos demais lançamentos, as parcelas descritas pelo Auditor como “remuneração
não incluída na base de cálculo”, não o foram por estrita observância da legislação em
vigor, como o pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13° salário;
3.33. nas parcelas levantadas aonde não são descritas as Contas contábeis, muito
embora o Fiscal tenha dito claramente que foi na contabilidade, temos o pagamento de
reembolso de Plano de saúde;
Da omissão na redução da multa
3.34. é indevida a omissão na redução da multa de 50% sobre as contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP, em decorrência da consideração, pela fiscalização,
de valores supostamente integrantes da base de cálculo que ainda não restaram
devidamente julgados e que não são considerados com essa natureza pela empresa;
3.35. dada a controvérsia sobre a natureza de tais pagamentos e sua qualificação ou não
como base de cálculo das contribuições previdenciárias, o enquadramento jurídico dado
pela empresa não pode onerá-la de forma a se concluir sumariamente que a redução da
multa não é devida;
3.36. requer seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito ora atacada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 1342/1343):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2005
Decadência parcial - lançamento por homologação.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os referentes
as contribuições destinadas às entidades e fundos paraestatais, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Cerceamento de defesa - inocorrência.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
fiaram extraídos.
Salário de contribuição - ganhos habituais em utilidades.
O salário de contribuição é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Despesas não comprovadas - veículos
Os valores pagos ao empregado a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do
uso de seu veículo particular em trabalho, quando não devidamente comprovados, serão
considerados como salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social.
Segurados empregados - caracterização.
Verificada a prestação de serviços por segurados que preenchem os requisitos
caracterizadores da relação de emprego, não importando qual tenha sido a forma de
contratação, é competente o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para lançar as
contribuições devidas e incidentes sobre a remuneração paga.
Arbitramento - ônus da prova.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de ofício, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Produção de provas.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão recorrida acolheu em parte a alegação de decadência para as
contribuições lançadas até a competência 09/2002.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1365/1409, em que repetiu os argumentos apresentados em sede de
impugnação, apresentando em sede de preliminar, a alegação: da não observância do direito ao
contraditório no julgamento de primeira instância.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
De acordo com esta preliminar de nulidade, a decisão recorrida deveria ser
considerada nula.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
O fato de não acolher à pretensão do contribuinte, não significa que a decisão não
observou o contraditório.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa e a decisão apreciou os
argumentos apresentados.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Com relação às demais alegações, verifica-se que o Recurso apresentado repete os
argumentos trazidos em sede de impugnação que já foram devidamente analisados e com os
quais concordo e me utilizo como fundamentos e razão de decidir, conforme faculta o disposto
no artigo 57, § 3° do do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
(...)
Da inexistência de cerceamento de defesa
16. Este órgão a quo de controle da legalidade do ato administrativo de lançamento
posiciona-se absolutamente contrário aos argumentos da impugnante em relação ao
suposto do cerceamento de defesa, por não terem fundamento.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

17. A notificação está revestida de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento
foi demonstrada no Relatório de Fundamentos Legais - FLD, e todos os demais dados
necessários à correta compreensão da exigência fiscal estão dispostos nos diversos
discriminativos que integram a NFLD. Foi garantido, ainda, à impugnante o prazo legal
de trinta dias para apresentar suas alegações, tendo a mesma, exercido o que lhe foi
assegurado no inciso LV do Artigo 5° da Constituição Federal, ou seja, o contraditório e
a ampla defesa.
Do mérito
18. Quanto aos demais argumentos apresentados na peça defensiva, os mesmos não são
capazes de ilidir o procedimento fiscal, conforme demonstraremos a seguir:
19. Conforme Relatório Fiscal, os lançamentos efetuados foram separados nos seguintes
levantamentos:
AUT - Segurados Autônomos - contribuições incidentes sobre as remunerações dos
segurados contribuintes individuais, no período, 01/2002 a 01/2003, na filial e 02/2003
a 10/2005, na matriz, cujas bases de cálculo estão discriminadas nos Anexo 2 e 6, às fls.
146/156 e 164/167;
PL - Pró-labore - contribuições incidentes sobre as remunerações dos contribuintes
individuais administradores da empresa, no período 07/2003 a 10/2005, na matriz, cujas
bases de cálculo estão discriminadas nos Anexos 3, 4 e 7, às fls. 157/161 e 168;
PLI - Pró-labore Indireto - contribuições incidentes sobre as remunerações auferidas de
forma indireta pelos segurados contribuintes individuais administradores da empresa, no
período 01/2002 a 01/2003, na filial e 02/2003 a 07/2005 na matriz, cujas bases de
cálculo estão discriminadas no Anexo 5, às fls. 162/163;
VEI - Veículos Próprios - contribuições incidentes sobre as remunerações auferidas de
forma indireta pelos segurados empregados relativas a utilização de veículos próprios
no exercício das atividades da empresa, no período 01/2002 a 01/2003, na filial e
02/2003 a 09/2005 na matriz, cujas bases de cálculo estão discriminadas no Anexo 8, às
fls. 169/175;
SNI - Segurados Empregados Não Inscritos - contribuições incidentes sobre as
remunerações de segurados caracterizados como empregados, período 01/2002 a
01/2003 na filial e 02/2003 a 10/2005 na matriz, cujas base de cálculo estão
discriminadas nos Anexos 9, 10, 11 e 12, às fls. 176/194;
SEM - Segurados Empregados - contribuições incidentes sobre diferenças de
remunerações de segurados empregados apuradas através da contabilidade, ou de
documentos de caixa apresentados, período 07/2002 a 01/2003 na filial e 02/2003 a
11/2003, cujas bases de cálculo estão discriminadas no Anexo 13, às fls. 195/196.
20. Portanto, ao contrário do que alega a interessada, os relatórios fiscais, em conjunto
com suas planilhas, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN e pelo artigo 37, da Lei n° 8.212/1991, bem como pela legislação federal atinente
ao processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/ 1972), pois descrevem os fatos
que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como
fatos geradores de contribuições previdenciárias e fornecendo todo o embasamento legal
e normativo para o lançamento, apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo
contribuinte, não havendo, pois qualquer nulidade a ser declarada.
Do levantamento “AUT - SEGURADOS AUTONOMOS”
21. Como informado pela Auditoria Fiscal, foi verificada na análise da escrituração
contábil da empresa, constatou-se registro de pagamentos pela prestação de serviços,
efetuados a pessoas físicas e lançados na conta “3.l.2.0l.026 - Serviços Prestados Pessoa
Física”. Alguns pagamentos classificados pela empresa como executados por pessoa
jurídica, mas não foram apresentadas as notas fiscais de serviços, foram considerados
pela Auditoria, como executados por pessoa física, eis que o pagamento foi efetuado
contra recibo assinado por pessoa física, ou através depósito em conta de pessoa física.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

Portanto, nos termos da legislação pertinente, lançou-se a contribuição social devida a
partir da existência deste fato gerador.
22. A verificação quanto à correspondência (ou não) entre aquilo que é consignado nos
documentos e livros contábeis e a realidade dos fatos é, em síntese, o âmago da
atividade de Auditoria Fiscal. Assim, não poderia o Auditor Fiscal ficar amarrado ao
papel de mero homologador das declarações da empresa, razão porque não há como
defender que o Auditor não pudesse lançar as contribuições que constatasse serem
devidas, após se deparar com todos os indícios, em tese, de tentativa de mascarar
valores que, em verdade, correspondem à remuneração de contribuintes individuais e,
por isso, fatos geradores de contribuições previdenciárias como parcelas não
compreendidas no salário-de-contribuição.
Do levantamento “PL - PRO-LABORE”
23. Quanto à alegação de tributação em duplicidade, cabe esclarecer que, conforme
informa a Auditoria Fiscal, o Anexo l (fls. 140/145), “trata-se de discriminativo dos
valores apurados através dos documentos apresentados relacionados às contribuições
previdenciárias que foram contabilizados de forma incorreta, em razão da classificação
em conta inapropriada e, por conter histórico que não condiz com a realidade”. Assim,
não há levantamento apurado com base neste Anexo, seus valores estão distribuídos nos
diversos levantamentos acima citados, dependendo do tipo de pagamento e da nova
classificação dada pela fiscalização. Não existe cobrança em duplicidade.
24. Quanto à alegação de que os Srs. Rodrigo Luis Derenne e Márcio Aguiar da Silveira
não seriam administradores e sim sócios da impugnante, através da “alteração
contratual” juntada pela própria, consta que os únicos sócios da ROUTE
TECNOLOGIA
LTDA,
são
as
pessoas
jurídicas
MFJ
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA LTDA CNPJ 05.698.138/0001-20, e RRD CONSULTORIA LTDA,
CNPJ 04.400.641/0001-94, portanto, os pagamentos efetuados às citadas pessoas físicas
caracterizam-se como retribuição pelo trabalho exercido como administradores da
empresa.
25. Cabe ainda esclarecer que a distribuição de lucros aos sócios deve respeitar a
periodicidade fixada no contrato ou estatuto social, bem como as regras que disciplinam
as demonstrações financeiras das sociedades, enquanto os pagamentos às pessoas físicas
foram efetuados mensalmente durante 0 período de 07/2003 a 10/2005.
26. Neste sentido, os art. 201, II e §§1° e 5°, II, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, nos seguintes termos:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto n°3.265/1999)
§ 1° São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no §9° do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário. observados os termos do inciso II do § 5°.
§ 5° No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso Vdo art.
93, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre: (Redação dada pelo decreto n” 3.265, de 29/11/1999)
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício. (Redação dada pelo decreto n°3.265/1999)
Do levantamento “PLI - PRO-LABORE INDIRETO”
27. Através da análise da contabilidade da empresa a Fiscalização constatou o
pagamento de faturas do cartão de crédito “American Express” e o reembolso de outras
despesas dos administradores da empresa. Note-se que a Autoridade Fiscal solicitou os
documentos pertinentes para comprovação das despesas efetuadas nos cartões por parte
dos administradores, tais como notas fiscais, faturas, recibos ou contratos que
fundamentaram os lançamentos fiscais. Estes elementos foram requeridos através de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitido em
06/08/2007, no entanto a empresa não os disponibilizou, o que ensejou, inclusive
autuação (AI n° 37.125.192-3).
28. Tais elementos teriam (e têm) fundamental importância na efetiva identificação da
natureza jurídica da aludida parcela, motivo pelo qual tal conduta omissiva levou o
autor do lançamento a considerar remuneração indireta as rubricas em exame, com
respaldo nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 33, da Lei n° 8.212/1991, abaixo transcritos, não
havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade do lançamento:
“Art. 33
(...)
§1° É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal - DRF o exame da contabilidade da empresa,
não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código
Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitadas.
(Atualmente Secretaria da Receita Federal do Brasil)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. "(grifei)
29. O tributo incide sobre fatos reais, quando estes são considerados pela norma
hipótese de incidência tributária. A autoridade fiscal não se furtou a descrever
detalhadamente os fatos geradores e configurar a subsunção do fato à norma que gerou a
obrigação de recolhimento do tributo.
30. Assim, uma vez corretamente demonstrado o fato gerador, o ônus da prova em
contrário de que não houve o fato infringente compete ao sujeito passivo, que não
cumpriu com o seu dever legal de fornecer à fiscalização os elementos de que esta
necessitava para desenvolver seu trabalho e apurar o efetivo cumprimento da obrigação
previdenciária. Vale lembrar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Como
diz a doutrina de Leandro Paulsen:
"Jamais pode o contribuinte se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se aos
efeitos de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com fieqüência, uma
confusão entre atividade de fiscalização tributária e seus efeitos. Contra aquela, 0
contribuinte não pode se opor, tendo inclusive o dever legal de facilitá-la; contra
esses, tem abertas inúmeras vias, nas esferas administrativa e judicial, para
deduzir seu eventual inconformismo" (in Direito Tributário, Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência, 6. ed, Porto Alegre,
Livraria do Advogado, 2004, p. 123 7).
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

D0 levantamento “VEI - VEÍCULOS PRÓPRIOS”
31. A Fiscalização considerou como salário utilidade a remuneração auferida de forma
indireta a título de aluguel de veículos dos empregados da impugnante, os seguros dos
veículos, o aluguel de garagens e melhorias realizadas nos mesmos, em razão da não
comprovação de tratar-se de parcela indenizatória.
32. A legislação previdenciária ao expressar o conceito de salário-de-contribuição,
destacou: "... os ganhos habituais sob a fomia de utilidades", adequando-se ao texto
constitucional, que diz: "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei" (CF/88, art. 201, § 11°).
33. Assim, as verbas remuneratórias fornecidas pela empresa, mesmo que sob a forma
de utilidades, são bases de cálculo previdenciária, a não ser que se enquadrem nas
exclusões previstas no parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, que dispõe
exaustivamente sobre as hipóteses em que determinada parcela não integra o salario-de-
contribuição, e entre elas, consta especificadamente, na alínea “s”, o ressarcimento de
despesas pelo uso de veículo do empregado (...), quando devidamente comprovadas as
despesas realizadas, nos termos da redação dada pela Lei n° 9.528/1997.
34. No caso em exame, em que pese a existência de contratos de locação firmados com
os empregados, entendemos que os referidos negócios jurídicos têm plena validade e
eficácia entre os pactuantes, e isto não se discute, porém os mesmos afiguram-nos
inoponíveis ao Fisco, tendo em vista que celebrados com a nítida intenção de afastar a
incidência do preceito insculpido no art. 28, § 9°, alínea “s”, da Lei 8.212/1991, que,
por sua vez, condiciona a isenção das contribuições previdenciárias devidas à prévia
prestação de contas, por parte dos empregados, dos dispêndios efetivos por eles
suportados em decorrência do uso do seu próprio veiculo em suas atividades laborais.
Do levantamento “SNI - SEGURADOS NÃO INSCRITOS”
35. No caso em tela, a Fiscalização constatou através de lançamentos e documentos
contábeis, o pagamento de serviços prestados por pessoas físicas, em que estavam
presentes os pressupostos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam:
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.
35.1. O segurado Arnaldo Cruz Menezes, nomeado pelos sócios, exerceu a gerencia e
administração da empresa no período de 22/03/2002 a 22/07/2003 e recebeu salário,
comissões e demais benefícios no período de 01/01/2002 a 31/10/2003;
35.2 Os segurados Bruno de Souza Jordão e Renato Duarte Fulche, empregados da
empresa, como técnicos, até 31/07/2002, quando foram demitidos. Continuaram
prestando serviços e foram readmitidos em 05/03/2003;
35.3. A segurada Viviane Bueno Davila, empregada da empresa até 13/06/2003, como
assistente administrativa. Continuou prestando serviços até 01/02/2004, sendo
readmitida em 02/02/2004;
35.4. Os segurados Vinicius Bueno Davila e Luis Fernando Domingos Frade, foram
empregados da empresa, no período fiscalizado, recebendo salários, comissões e demais
benefícios;
35.5. Os segurados Eduardo Val Pegorim e André Santiago Pegorim, foram empregados
da empresa na função de técnicos, até 31/10/2003, recebendo salários e reembolso de
plano de saúde e outras despesas. A partir de 01/11/2003 passaram a receber como a
pessoa jurídica EVP - Comércio e Representações de Materiais Elétricos Eletrônicos e
Serviços Ltda, CNPJ 32.198.509/0001-87;
35.6. Informa ainda a Autoridade Fiscal que “estes segurados não estão relacionados no
Livro de Registro de Empregados, nem constam das folhas de pagamento, RAIS e GFIP
do sujeito passivo, nos respectivos períodos”.
36. O artigo 229, § 2° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. ° 3.048/1999, expressamente dispõe que “se o Auditor Fiscal da Previdência
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador
avulso, ou sob qualquer outra denominação preenche as condições referidas no inciso I
do caput do art. 9”. deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento
como segurado empregado Referido artigo 9° reproduz o contido no inciso I do artigo
12 da Lei n° 8.212/1991, que define quem deve ser considerado como segurado
empregado, para fins de contribuições previdenciárias.
37. Tal competência advém do Princípio da Busca da Verdade Material, que rege toda a
atividade tributária, ou seja, não importa sob que forma determinado contrato foi
celebrado, devendo ser considerada a verdadeira situação fática em que se encontram os
segurados. Assim, é lícito à Fiscalização da Receita Federal do Brasil reconhecer a
existência de relação de emprego com a finalidade de constituir e cobrar tributos, sem
que tal procedimento acarrete o afastamento da competência institucional da Justiça do
Trabalho, pois não visa ao reconhecimento de direitos decorrentes da relação
empregatícia. É o que se extrai dos seguintes julgados:
“EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE FISCAL DO INSS.
RECONHECIMENTO DE VINCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE.
1. Se o 'Termo de Cessão de Local', celebrado entre a Embargante e os professores
ministrantes de cursos nas suas dependências, não contém apenas cláusulas referentes à
locação do espaço para realização das aulas, mas diversas outras que demonstram a
ingerência da Autora sobre a própria atividade realizada pelo cessionário, não há falar
em inexistência de subordinação hierárquica, evidenciando-se a relação de emprego.
2. É lícito ao INSS reconhecer a existência de relação de emprego com a finalidade de
constituir e cobrar tributos e demais exigências legais, sem que tal procedimento
acarrete a usurpação da competência institucional da Justiça do Trabalho, pois não
implica o reconhecimento de direitos decorrentes da relação empregatício. "
(TRF 4a Região, Primeira Seção, Rel. Juiz Dirceu de Almeida Soares, Processo n. °
19980401 0615341, j. em 5/6/2002, DJ em 17/7/2002)
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
VINCULO EMPREGATÍCIO. (...).
I. O vínculo entre empregador e trabalhador não se confunde com a relação entre o fisco
e o contribuinte, embora a caracterização do liame empregatício a ambas interesse.
2. O INSS, ao constatar o trabalho prestado por alguém a uma empresa, por ocasião de
fiscalização, não invade a competência da Justiça do Trabalho, a quem cabe dizer da
existência da relação de emprego, mas se encontra investida da atribuição institucional
de fiscalizar a relação entre 0 contribuinte e a Previdência Social, a partir de situação
concreta.
4. Apelação improvida."
(TRF 1a Região, Segunda Turma Suplementar, Rel. Juiz Lindoval Marques de Brito,
Processo n.” 199701 000352290, j. em 26/6/2001, DJ em 15/8/2001)
38. Pelo texto normativo transcrito no item 33 acima, comprova-se que o Auditor Fiscal
tem o dever de verificar o perfeito enquadramento dos segurados para poder declarar a
regularidade das contribuições recolhidas pela empresa. Veja-se ainda que no caso em
questão, os motivos que o levaram ao reenquadramento dos segurados, encontram-se
detalhadamente descritos nos subitens 18.1 a 18.12 do Relatório Fiscal às fls. 128/130,
onde estão devidamente demonstrados todos os pressupostos para 0 enquadramento dos
mesmos como segurados empregados, ou seja, a não eventualidade, a pessoalidade, a
onerosidade e a subordinação jurídica, o que motivou a conclusão pela procedência do
lançamento.
39. O fato de a empresa tratar 0 serviço prestado pelos profissionais como serviço
prestado por pessoa jurídica, por existir contrato formal para tanto, não é suficiente para
afastar a vinculação empregatícia, cuja remuneração pelos serviços, é fato gerador da
contribuição previdenciária.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

40. Para fins previdenciários, o que importa é a realidade fática, o que se chama, em
geral, de “contrato realidade”, e não apenas o que foi formalmente estabelecido entre as
partes, sendo que a existência de um contrato formal entre supostas pessoas jurídicas
não é suficiente para afastar a vinculação empregatícia entre as partes.
41. O que se faz, aqui, é tão somente desconsiderar, para fins previdenciários, a
interposição da pessoa jurídica como contratada, já que, de fato, esta apenas foi utilizada
para lançar um véu sobre uma relação trabalhista real.
42. Quanto à autonomia de vontade e de liberdade das partes para contratar, é notório
que tais fundamentos são basilares no Direito Pátrio, no entanto, a autonomia das partes
e a liberdade dos contratos não podem se sobrepor às normas de Direito Público, sendo
que as partes não podem afastar, mediante convenções particulares, a aplicação das
normas imperativas de ordem pública, nas quais se enquadram as normas tributárias.
43. Diferente do que afirma o contribuinte, o auditor fiscal não está vinculado a uma
ordem de preferência no exame da documentação da empresa. Não há elementos
primários ou secundários. Todos os documentos fiscais são obrigatórios, têm o mesmo
valor probante e servem igualmente para fonnar a convicção acerca da existência do
fato gerador.
Do levantamento “SEM - SEGURADOS EMPREGADOS”
44. Ao analisar os lançamentos contábeis e documentos apresentados durante a ação
fiscal a Fiscalização constatou o pagamento de diferenças de remunerações não
incluídas em folha de pagamento, como diferenças de décimo terceiro salário,
diferenças de folha de pagamento, reembolso plano de saúde e outras despesas. Assim, a
única forma de promover alteração no lançamento é provar que as verbas salariais pagas
constam das folhas de pagamento, que o plano de saúde é extensivo à totalidade dos
empregados e dirigentes e, apresentar demonstrativos das despesas efetuadas pelos
empregados, o que não ocorreu na impugnação apresentada pela empresa.
45. Cumpre ressaltar que a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista
constitucionalmente é composta não só da folha de salários como também dos demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados , a qualquer título, à pessoa física (art. 195,
I, “a”, CF).
46. Os ganhos habituais sob a forma de utilidades, a exemplo dos valores pagos de
reembolso de plano de saúde, são em regra parcelas integrantes do salário-de-
contribuição. Ocorre que o art. 28, § 9° enumerou rubricas que não se incluem no
salário-de-contribuição, além de outras rubricas que somente sob alguma condição são
excluídas do referido conceito e da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, se a parcela não estiver prevista como excluída da incidência previdenciária ou
se a condição prevista não for atendida, aquela rubrica é considerada integrante do
salário-de-contribuição.
47. No caso da presente NFLD, a empresa deixou de apresentar à época da ação fiscal
uma série de documentos, já relacionados nesse decisum, que seriam fundamentais à
auditoria fiscal na identificação das hipóteses de exclusão da incidência previdenciária.
48. A negativa do contribuinte em fornecer estes elementos, comprovando a origem dos
pagamentos efetuados a titulo de despesas, deixou a fiscalização com apenas um
caminho, o de lançar o crédito a partir da aferição indireta, nos termos do art. 33, §3°,
da Lei 8.212/1991, tendo como base os registros contábeis.
Da omissão na redução da multa
49. A incidência de multa moratória sobre as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pela Previdência Social, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas em atraso, objeto ou não de parcelamento, são calculadas conforme
determinação legal (art. 35 da Lei n” 8.212/1991), de caráter irrelevável e natureza
jurídica indenizatória, tendo seu cálculo explicitado e fundamentado no Relatório dos
Fundamentos Legais do Débito (fls. 87/90), no item ACRÉSCIMOS LEGAIS -
MULTA, não tendo ocorrido a hipótese prevista no §4° do mesmo artigo, para que a
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000118/2008-51

impugnante fosse beneficiada com a redução de 50% da multa, com exceção do
Levantamento FP - Folha de Pagamento, competência 07/2004.
50. Assim, como os dispositivos legais aplicados nesta NFLD não foram declarados
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua
aplicação pelo Senado Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à
Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo
sob pena de responsabilidade funcional (CTN, artigo142, § único). Da mesma fomia,
continuam em pleno vigor, os atos normativos no que tange à sua legalidade, restando à
autoridade fiscal o dever inafastável de cumpri-los.
51. O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação. Portanto, caso se constatasse alguma incorreção no lançamento,
deveria a impugnante ter trazido prova aos autos, em respeito ao principio da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário. A partir do momento que o
lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de comprovar as alegações trazidas na
impugnação é do sujeito passivo, a teor do art. 16 do Decreto n° 70.235/ l 972. No
presente caso, o que se verifica é que não foram apresentados os documentos durante a
ação fiscal e, na impugnação, os documentos juntados não conseguiram ilidir o
procedimento fiscal. Ademais, a mera alegação de apresentação documentos por
amostragem devido ao grande volume, não afasta a legitimidade do lançamento fiscal.
52. Cumpre destacar que a ação fiscal teve início em 06 de junho de 2007, com a
intimação para apresentação de documentos, que poderiam ser elisivos à constituição do
crédito tributário, sendo que a NFLD foi recebida pelo contribuinte em 24 de outubro de
2007, ou seja, decorridos mais de quatro meses. Este prazo foi suficiente para que a
empresa reunisse toda a documentação necessária ao exercício do pleno contraditório.
Não bastasse isso, sua defesa foi apresentada em 23 de novembro de 2007, sem que a
impugnante tivesse acostado aos autos a totalidade da documentação para que se
aduzisse fatos novos.
53. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD é
PROCEDENTE EM PARTE, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
(...)
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1437
DF CARF MF
Original